Tribunal: TJPA
Processo: 0005373-73.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005373-73.2014.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE VALDON CAVALCANTE CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005373-73.2014.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292
ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE OAB/PA 14.351
APELADO: JOSE VALDON CAVALCANTE CUNHAADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR OABPA 16.436
ADVOGADO: THAINAH TOSCANO GOES OAB/PA 18.854
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.495/2009. PAGAMENTO EFEUTADO NA VIA ADMINITRATIVA. DIFERENÇA APURADA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Questão preliminar referente a declaração da constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, bem como das alterações introduzidas pela MP nº. 340/2006, convertida na Lei nº. 11.482/2007 que se confunde com o mérito recursal. Preliminar não conhecida.
2. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e nº 4.627, reconheceu a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.
3.
In casu,
considerando que o acidente ocorreu a 07.12.2013, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, observadas as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.4. Mediante perícia realizada no autor, constatou-se a ocorrência de debilidade permanente na mão esquerda com perda média em 50%. Enquadramento da perda anatômica/funcional que corresponde a 70% do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), ou seja, no montante de R$ 9.450,00.
5. Aplicação da redução prevista no inciso II do § 1º, da Lei 6. 194/74.
6. Tendo em vista a existência de pagamento parcial administrativo ao autor, faz
jus
a diferença no importe de R$2.362,50, acrescida de correção monetária e juros moratórios, respectivamente, nos termos da Súmulas 43 e 426, ambas do STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005373-73.2014.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292
ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE OAB/PA 14.351
APELADO: JOSE VALDON CAVALCANTE CUNHA
ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR OABPA 16.436
ADVOGADO: THAINAH TOSCANO GOES OAB/PA 18.854
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando reformar a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Marabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JOSE VALDON CAVALCANTE CUNHA, declarou a inconstitucionalidade das Leis 11.482/07 e 11.495/09 e, com base na Lei 6.194/74, condenou a requerida ao pagamento de diferença do seguro DPVAT no valor de R$-11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 501249, o Apelante argui preliminarmente, a inconstitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, bem como das alterações introduzidas pela MP nº. 340/2006, convertida na Lei nº. 11.482/2007.
No mérito, destaca que o valor da condenação deve ser limitado ao percentual de 50% do valor estabelecido para o seguimento corporal afetado (mão esquerda) - R$9.450,00, abatendo-se o valor administrativo já pago no importe de R$2.362,50, faltando apenas o pagamento da diferença, em conformidade com o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 6.194/74.
Discorre ainda sobre a aplicação de juros moratórios a partir da citação e da incidência da correção monetária contados do ajuizamento da ação.
Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para ver reformar a sentença, no sentido de reduzir a condenação para o valor de R$2.362,50, referente a diferença entre o valor pago administrativamente, e o percentual aferido pelo Laudo Pericial do IML.
Recurso recebido no duplo efeito (Id 501249, pág. 21).
Intimado (Id 501249, pág. 22), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar suas contrarrazões (Id 501249, pág. 25).
Distribuído neste juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL
Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e em respeito a regra do direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC-73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.
II. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
III.DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Considerando que a preliminar arguida referente a declaração da constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, bem como das alterações introduzidas pela MP nº. 340/2006, convertida na Lei nº. 11.482/2007 se confunde com o mérito, deixo de conhecê-la neste momento e passo a sua apreciação na análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia sobre a sentença de piso que declarou, em controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, para condenar o Apelante ao pagamento de diferença do seguro DPVAT no valor de R$-11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e nº 4.627, reconheceu a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, como se extrai da ementa do referido julgado:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)
A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se sedimentada de forma consonante,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 1 - Cinge-se a controvérsia recursal à constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.954/2009; a comprovação ou não da invalidez permanente pela parte apelada; a satisfação perficiente dos valores devidos no âmbito administrativo; bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e, sucessivamente, à minoração da referida verba. 2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09, que fixam gradação e pagamento proporcional das indenizações, impõe-se, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade dos citados diplomas legais. 3 - Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 4 - In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a perda funcional do segurado de membro inferior na proporção de 50%, revelando-se escorreito, assim, o pagamento administrativo no valor de R$ 6.750,00 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não havendo, portanto, montante a ser complementado a título de seguro DPVAT. 5 - Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. 6 - Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para declarar a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, bem como, reconhecendo satisfeito o valor do Seguro DPVAT pago na via administrativa, reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral. (2019.00285428-42, 199.986, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em Não Informado(a))
Assim, tem-se a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.
No caso em análise, tendo em vista que o acidente ocorreu a 07.12.2013, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.
Nesse sentido, temos que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, determina que
a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos” fica limitada a 70% do valor máximo de cobertura”.
In casu,
mediante perícia realizada no autor - Laudo Pericial do IML (Id 501246, pág. 09), constatou-se debilidade permanente na mão esquerda com perda média em 50%.
Assim, o enquadramento da perda anatômica/funcional corresponde a 70% do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), ou seja, no montante de R$ 9.450,00. Por via de consequência, deve ser aplicada a redução de 50% prevista no inciso II, do § 1º, da Lei 6. 194/74, ficando então o valor da indenização em R$ 4.725,00. A propósito:
Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
(...)
§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
Todavia, considerando que já fora pago administrativamente ao autor a quantia de R$2.362,50 (Id 501246), faz
jus
ao pagamento da diferença no importe de R$2.362,50, acrescida de correção monetária e dos juros, respectivamente, nos termos da Súmulas 43 e 426, ambas do STJ, as quais tratavam das matérias, ao tempo da prolação da sentença. Veja-se:
Súmula nº 43, do STJ: incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Súmula nº 426, do STJ
: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
.
Nessa senda:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.945/2009. SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. PERITO NÃO ESPECIALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT)),
convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 257 DO STJ - O egrégio STJ, já consolidou o entendimento através da Súmula 257 do egrégio STJ, de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Não merece acolhimento a pretensão de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios aos advogados do autor, pois observado pelo Juízo a quo os requisitos do art. 85, §§8º e 16, c/c art. 86 do CPC. NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela parte autora não merece acolhimento, uma vez que é desnecessária a realização de perícia técnica por médico especializado em neurologia e/ou neuropsiquiatria. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - Em regra, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária deve incidir a partir dessa data. APELAÇÕES DESPROVIDAS (Apelação Cível, Nº 70081717720, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019).
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO PARA O VALOR DE R$2.362,50, NOS TERMOS DAS RAZÕES ACIMA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
Tendo em vista a sucumbência recíproca operada após a reforma parcial da sentença, condeno as partes à divisão igualitária das custas judiciais. O pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursal majorados em 1% sobre o valor atribuído na condenação originária, torno-os definitivos, conforme art. 85, 86 e §§, do CPC-15.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020